Tribunal: STF
Processo: RE 233280
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-02-02
Data de publicação: 1999-02-02

Ementa:
EMENTA: Juros reais: limitação em 12% ao ano: acórdão recorrido que,
além da auto-aplicabilidade do art. 192, § 3º, CF, invocou a Lei de
Usura, fundamento suficiente que, à falta de impugnação no recurso
especial, tornou-se precluso: incidência da Súm. 283/STF